Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO APRESENTADO APÓS IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXTINÇÃO INDEVIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra a sentença que, em execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a inicial não teria sido devidamente instruída com o demonstrativo atualizado do débito, reputando o vício como insanável, com condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a incorreção do demonstrativo de débito atualizado que instrui a inicial da execução de Cédula de Crédito Bancário configura vício insanável que justifique a extinção do processo sem resolução de mérito, ou se é passível de saneamento mediante emenda para regularização, mesmo após o oferecimento de resposta pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o art. 798, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, e o art. 28 da Lei no 10.931/04 tornem imperiosa a apresentação do demonstrativo do débito atualizado como documento indispensável à execução de Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a insuficiência ou incompletude do demonstrativo de débito não ocasiona a imediata extinção da execução.
4. Na hipótese, como a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução é clara quanto à obrigação assumida pelos apelados, o erro na planilha, que trouxe nome de terceiro e valor inferior ao efetivamente devido, não compromete a exigibilidade do título, sobretudo porque o exequente apresentou o demonstrativo de débito correto imediatamente após a resposta do devedor, devendo o vício ser considerado sanável e meramente formal, sem qualquer prejuízo aos executados, motivo pelo qual se afasta a extinção do feito à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
5. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, e conforme o art. 801 do CPC, oportuniza-se ao credor a emenda da inicial para a correção do vício, ainda que em momento posterior ao oferecimento da impugnação. A verificação dos pressupostos da execução, embora preferencialmente realizado por ocasião da distribuição da inicial, permite o suprimento de irregularidades em momentos posteriores para privilegiar a função instrumental do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, restituindo aos executados o prazo para aditar a impugnação, em razão da regularização do demonstrativo da dívida.
Tese de julgamento: "A insuficiência ou incorreção do demonstrativo de débito atualizado em execução de título extrajudicial não acarreta, por si só, a extinção imediata do processo, devendo ser oportunizada ao exequente a correção do vício, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, mesmo após a resposta do executado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 485, IV, 771, parágrafo único, 783, 798, I, "b" e parágrafo único, 801, 803, I, 85, §§2o e 6o; Lei no 10.931/04, art. 28, caput e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.694.907/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.849.649/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.332.588/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019, DJe 12.09.2019; STJ, AgRg no REsp no 848.025/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.02.2013.